Tribunal: STF
Processo: ARE 1487408
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. REVISÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL-PAF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE PELO JUDICIÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 71, INCISO IV, ALÍNEA A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO ESTADUAL. CONTROLE DIFUSO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 927, INCISO V DO CPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1062 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO MAJORITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE PRÁTICA DE EXCESSOS DE PODER E INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. DEPÓSITO ADMINISTRATIVO. LEVANTAMENTO PELO CONTRIBUINTE: IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM RENDA PELO ESTADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 86 DO CPC. 1- A revisão dos atos administrativos pelo Judiciário restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado, sendolhe vedado ingressar no mérito da avaliação. 2- Por aplicação do dispositivo previsto no art. 927, inciso V do CPC, a penalidade aplicada nos autos de infração n. 3014917177521 e 3015839999679, fundamentada no art. 71, inciso IV, alínea a do CTE constitui confisco e afronta o princípio da capacidade retributiva conforme precedente do Órgão Especial do TJGO. 3- O Código Tributário Estadual pode ser considerado compatível com a Constituição Federal, desde que a taxa de juros adotada, seja igual ou inferior à utilizada pela União. Isto quer dizer, que a taxa de juros prevista no CTE, sem as alterações promovidas pela Lei n. 21.004/2021, podem ser aplicadas desde que não exceda o que é computado para os créditos tributários federais. PRECEDENTES DO STF TEMA 1062. 4- A simples falta de pagamento do tributo não acarreta automaticamente a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no artigo 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que ele tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa. Não há nos autos provas de que a MONTE CRISTALINA S/A agiu com fraude, simulação, ilícitos análogos, ou que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, no aproveitamento indevido do ICMS pela Prátika Industrial Ltda e Assolan Industrial Ltda. 5- Os depósitos para interposição de recurso administrativo perante o CAT que gera a suspensão da exigibilidade do crédito tributário devem ser convertidos em renda da Fazenda Pública e não levantados pelo contribuinte. (Tema 97 do STJ). 6- Diante da reforma da sentença e acolhimento de alguns pedidos é necessária a distribuição do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86 do CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, apenas para aclarar a questão concernente à condenação do Estado de Goiás ao pagamento das despesas processuais (honorários periciais).



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente